Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lêda Franco de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 127638359 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Rhildson Vieira de Carvalho, Valeria Silva Moreira e Paulo Suero dos Santos Cavalcanti de Melo, processo n. 0706505-10.2022.8.07.0006, em desfavor da agravante, deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor dos agravados em relação ao Templo Tumuchy. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Cuida-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por RHILDSON VIEIRA DE CARVALHO, VALÉRIA SILVA MOREIRA e PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI MOREIRA contra LÊDA FRANCO DE OLIVEIRA. Os autores integram o Conselho Superior de Administração do Instituto Mário Sassi, associação privada, inscrita no CNPJ n.o 26.510.164/0001-52, voltada à assistência educacional, cultural e filantrópica de seus associados, de inspiração espiritualista, ecológica e pacifista, de linha Crística Universalista, sem vinculação de ordem religiosa ou político-partidária – ID 125866856. Narra a inicial que a ré, na qualidade de presidente do Instituto, no fim de semana do dia 21 de maio de 2022, sem comunicação ou edital de convocação prévio, decidiu suspender todas as atividades espiritualistas dentro da instituição filantrópica, fechando, inclusive, o Templo Tumuchy da Luz Universal, um dos órgãos da Associação, tanto para os associados quanto para o público em geral, praticando esbulho. Diante desse contexto, considerando a competência estatutária dos órgãos que compõe o Instituto e da imprescindibilidade do Templo para o exercício das atividades espirituais, propugnam os autores pela concessão de liminar possessória para determinar, sob pena de multa, a reintegração de posse e o reestabelecimento imediato das atividades espirituais do Templo Tumuchy da Luz Universal, autorizando, se for necessária, a troca das chaves e a retirada de qualquer óbice ao exercício da posse pelos autores e demais associados e frequentadores. É a síntese relevante. Passo a fundamentar e decidir. O art. 560 do Código de Processo Civil (CPC) preconiza que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incubindo ao autor a prova (i) da sua posse, (ii) da turbação ou do esbulho, (iii) da data da turbação ou do esbulho e (iv) a da perda da posse. Na situação dos autos, a demanda foi ajuizada dentro de ano e dia, o que enseja a aplicação do procedimento especial insculpido nos arts. 554 e seguintes do CPC. Com efeito, a parte autora logrou demonstrar os requisitos necessários para a concessão do mandado liminar de reintegração de posse, conforme se passa a expor. A posse anterior do Templo, exercida pelos autores, integrantes do Conselho Superior de Administração do Instituto, bem como dos associados e demais frequentadores, pode ser comprovada pelos inúmeros documentos que instruíram a petição inicial, a exemplo do boletim de ocorrência policial (ID 127575078), declarações e atas de reuniões, palestras e recibos de manutenção do local (ID’s 1275788846, 127578849, 127578855 e 126016977). O esbulho, respectiva data e a perda da posse, por seu turno, estão comprovados pelos comunicados da parte ré determinando, sem aparente respaldo estatutário, o fechamento do Templo – ID’s 127575084, 127575085 e 127575094. A imprescindibilidade do local físico para o exercício religioso dos autores e demais associados foi explicada nas petições de ID 126016953, 127575070, após, inclusive, provocação de emenda específica por parte deste juízo. Estando devidamente instruída a inicial, nos precisos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor dos requerentes do Templo Tumuchy (apenas), consoante delimitação realizada por ocasião da petição coligida ao ID 126016953. Deverão os autores, por intermédio dos respectivos patronos, fornecer os meios necessários para o cumprimento da medida, devendo contatar o oficial de justiça tão logo haja a distribuição do mandado. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a qual deverá ser cumprida em caráter urgentíssimo, ficando autorizada a utilização de horário especial, o arrombamento e o uso da força policial, caso imprescindível e respeitando os direitos e garantias constitucionais, ex vi do art. 846 do CPC. (...) Inconformada, a ré, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 37069586). Em razões recursais (Id 37069586, pp. 2-23), sustenta, em suma, haver equívoco na decisão agravada. Diz que o boletim de ocorrência citado na decisão recorrida nada prova a respeito da posse do Templo Tumuchy. Afirma que a pessoa jurídica de direito privado Instituto Mário Sassi tem como um de seus órgãos o Templo Tumuchy (art. 14, do Estatuto de Id 125866856 do processo de origem). Declara estar atualmente no exercício da Presidência da entidade. Discorre sobre os elementos informativos citados na decisão agravada, dizendo haver no boletim de ocorrência narrativa unilateral, que não pode sequer ser considerada como prova indiciária. Afirma que o folder de Id 1275788846, o comprovante de pagamento via Pix de Id 127578849, a lista de nomes de colaboradores de Id 127578855, bem como as atas e lista de cura de Id 126016977, nada comprovam sobre a posse anterior do imóvel e nem se prestam a tal fim. Destaca que os agravados integram o Instituto Mário Sassi e o Templo Tumuchy da Luz Universal na condição de associados colaboradores, sem que isso os coloque em condição de possuidores do Templo, sendo, quando muito, meros detentores no exercício de suas funções (art. 1.198, do CC). Esclarece competir à presidência do Instituto, na pessoa da agravante, em cuja estrutura se encontra o Templo Tumuchy, representá-lo judicial e extrajudicialmente (art. 25, I, do Estatuto), sendo, dessa forma, a legítima possuidora. Argumenta que revisitar a programação do Templo em virtude de eventual desarranjo de suas atividades, com a suspensão destas por pequeno lapso temporal, não configura prejuízo aos usuários, porquanto os beneficia em razão da reorganização das atividades programáticas e do acesso seguro aos eventos a serem realizados, de modo que não há ato violador da posse imaginária dos agravados. Aponta que a mensagem da agravante, por meio do aplicativo Whatsapp, objeto do Id 127575085, de 22/5/2022, teve apenas o condão de comunicar ao corpo mediúnico que naquele dia as atividades do Templo, por motivos de força maior, ficaram restritas ao trabalho de pequeno pajé, com a manutenção da suspensão das atividades, até ulterior comunicação. Argumenta que as petições de Ids 117575070 e 126016953 corporificam apenas petições dos agravados e, nessa senda, não se prestam a comprovar a posse. Cita julgado deste TJDFT para respaldar sua tese e tece esclarecimentos sobre a litigiosidade envolvendo as partes. Narra que a ação ajuizada tem por escopo minar suas forças. Enfatiza tratar-se de atuação maldosa, de violência doméstica, dos agravados. Declara-se idosa. Noticia ter acionado o Poder Judiciário postulando medidas protetivas (processo n. 0714684- 64.2021.8.07.0006, Id 129873855). Diz estarem conclusos os autos ao juízo para decisão com manifestação favorável do Ministério Público aos interesses que ali deduziu. Informa que entre as medidas protetivas pleiteadas está a que requer sejam os agravados proibidos de frequentar o Templo Tumuchy a fim de preservar sua integridade física e psicológica como pessoa ofendida. Assinala que a decisão agravada foi proferida sem sua oitiva. Brada que a manutenção do provimento atacado pode trazer consequências danosas a sua saúde e colocá-la em situação de risco de morte tanto por sua idade avançada como por seu apego ao Instituto e aos órgãos que o compõem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento, em antecipação de tutela recursal, do restabelecimento do estado anterior com a devolução das chaves do Templo Tumuchy à agravante, até ulterior decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido ao Id 37069595. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, apesar da relevância das razões aduzidas pela agravante, não estão evidenciados os indispensáveis requisitos à concessão liminar da tutela postulada. Isso porque faltam, de plano, elementos de convicção hábeis a minimamente fazer superar o grande estado de dúvida gerado nesta fase inicial do processo pela situação conflituosa trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Os motivos invocados pela agravante em nada ajudam na cognição, ainda que perfunctória, da lide. Antes, causam perplexidade pelo fato de membros de entidade que se diz educacional para difusão de valores éticos, morais e espirituais (art. 2o e 3o, III e VII, Estatuto Social Consolidado - Id 125866856 do processo de origem) não demonstrarem nenhuma disciplina para consensual e harmonicamente preservar a "auto-sustentação do Instituto", pessoa jurídica de direito privado que se afirma com "inspiração espiritualista, ecológica e pacifista". Enfim, faltam elementos informativos que permitam afirmar a probabilidade do direito invocado pela agravante para suspender os efeitos da decisão liminar que reintegrou os agravados na posse do Templo Tumuchy, que não é propriedade de um e deveria ter utilização que atendesse ao interesse de muitos, não apenas de poucos, segundo programação que fielmente observasse as previsões estatutárias. Quanto ao direito legislado, dispõem os arts. 1.204 e 1.196 do CC: “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Já o art. 560 do CPC preconiza que o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código estabelecem incumbir a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Veja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse contexto normativo e considerando o estatuto social que oficializa o objeto social do Instituto Mario Sassi, em que litigam os membros de sua estrutura organizacional, é incontroverso serem os agravados membros do Conselho Superior da Administração, um dos órgãos da mencionada pessoa jurídica, conforme estabelece o art. 14 do Estatuto Social Consolidado: “O Instituto é composto pelos seguintes Órgãos: I. Assembleia Geral; II. Templo Tumuchy da Luz Universal; e III. Conselho Superior de Administração” (Id 125866856 do processo de referência). Indene de dúvidas, ainda, que os agravados desempenham os cargos de 2o Tesoureiro, 1a Secretária e 1o Vice-Presidente, bem como que a agravante exerce o cargo de presidente vitalícia. Ora, tendo em conta a atribuições conferidas pelo Estatuto ao Conselho Superior de Administração, como órgão gestor (arts. 23 e 24 - Id 125866856 do processo de referência), causa estranheza pelo grave desacordo interno o relato feito na peça vestibular: a ré, ora agravante, na semana de 21/5/2022, sem que houvesse comunicação ou prévio edital de convocação dos integrantes do Conselho Superior de Administração ou mesmo publicidade, suspendeu todas as atividades espiritualistas da instituição, fechando o Templo Tumuchy da Luz Universal, não só para os conselheiros, mas para os associados e para o público em geral. Dito, ainda, que a atitude tomada pela Presidente, ora agravante, causou espécie, dada a ausência de aviso prévio. Mais. Afirmado está que o fechamento ocorreu com troca de fechaduras, o que constituiu obstáculo ao livre exercício do direito constitucional de culto religioso, bem como feriu as regras do Estatuto. A agravante, por sua vez, em razões recursais, afirma que os agravados não comprovam a condição de possuidores, bem como que são insuficientes os motivos de decidir lançados no provimento atacado. Pois bem, inexiste controvérsia quanto ao fechamento do Templo, uma vez que afirmado pela agravante: “o ato de revisitar a programação do Templo, em face de eventual desarranjo em suas atividades, com a suspensão destas por pequeno lapso temporal, não configura prejuízo a seus usuários. Pelo contrário, os beneficia em face da reorganização das atividades programáticas e do acesso seguro aos eventos a serem realizados” (Id 37069586, p. 13). O fundamento para tal proceder está assim indicado: “com a finalidade de reorganizar a programação do Instituto e do Templo Tumuchy, no curto espaço de tempo de uma semana” (Id 37069586, p. 14). Verdade é que elementar exame do Estatuto Social Consolidado do Instituto Mario Sassi - entidade educacional, cultural e assistencial-filantrópica, de inspiração espiritualista, integrada por Assembleia Geral, Templo Tumuchy da Luz Universal e Conselho Superior de Administração, com as seguintes categorias de associados: fundador; vitalício e colaborador, todas elas com direito, entre outros, de participar de todas as atividades do instituto (arts. 5o; 7o, I; e 14o - Id 125866856 do processo de referência) – revela não deter a Presidência, segundo rol deliberativo de suas competências exclusivas, a prerrogativa, di propira spontanea volontà, de fechar ou reorganizar a programação das atividades institucionais. Dita atribuição, nos termos do estatuto, é prerrogativa do Conselho Superior de Administração. Não está prevista no art. 25, de I a X, do Estatuto, que dispõe sobre as atribuições do Presidente, qualquer competência compatível com a medida tomada de fechamento do Templo, ainda que o seja por curto espaço de tempo. Assim o afirmo porque ao Presidente cumpre coordenar iniciativas internas que visem à elaboração de proposta de alterações de ordem programática (art. 25o, III, Id 125866856, p. 8 do processo de origem). Nada mais. Entrementes, tendo em conta as atribuições conferidas ao Conselho Superior pelo art. 24o, de I a VIII, em especial o inciso I, viável seria que esse órgão administrativo expedisse ordem de fechamento, visto que detentor de poderes para representar os anseios da comunidade social e para estabelecer os planos de trabalho (Id 125866856, pp. 8-9, do processo de origem). Pelo exposto, evidente se mostra que estão estatutariamente distribuídas as competências: à Presidência cabem iniciativas que visem a elaboração de propostas; ao Conselho Superior cabe decidir acerca da programação. Mas, se por ausência de regra expressa alguma hesitação ainda resultar da interpretação acima estabelecida quanto às normas postas no Estatuto, a ampará-la está o art. 33, que expressamente dispõe caber ao Conselho Superior de Administração dirimir eventuais omissões quando se tratar de questões concernentes à especificidade da Instituição (Id 125866856, p. 11). Enfim, em exame superficial da matéria litigiosa, não pode a agravante, ainda que na condição de Presidente do Instituto Mario Sassi, impedir os agravados de exercerem atividades próprias a um de seus órgãos – Templo Tumuchy – nem de ocupar as instalações destinadas ao desenvolvimento das tarefas que lhes são próprias conforme disciplinado no Estatuto Social. A reintegração de posse, tal como determinada pelo juízo de origem, é medida necessária. Não há, por ora, o que retire a legalidade e legitimidade da decisão vergastada para o reestabelecimento imediato das atividades espirituais do Templo Tumuchy da Luz Universal, autorizando, se for necessária, a troca das chaves e a retirada de qualquer óbice ao exercício da posse pelos autores e demais associados e frequentadores. Não a desautorizam o contexto fático demonstrado pela prova até o momento reunida aos autos e consubstanciada nos seguintes escritos: folder de Id 1275788846; comprovante Pix de Id 127578849; lista de nomes de colaboradores de Id 127578855; atas e lista de cura de Id 126016977), nem que as razões lançadas nos termos adiante transcritos: (...) A posse anterior do Templo, exercida pelos autores, integrantes do Conselho Superior de Administração do Instituto, bem como dos associados e demais frequentadores, pode ser comprovada pelos inúmeros documentos que instruíram a petição inicial, a exemplo do boletim de ocorrência policial (ID 127575078), declarações e atas de reuniões, palestras e recibos de manutenção do local (ID’s 1275788846, 127578849, 127578855 e 126016977). O esbulho, respectiva data e a perda da posse, por seu turno, estão comprovados pelos comunicados da parte ré determinando, sem aparente respaldo estatutário, o fechamento do Templo – ID’s 127575084, 127575085 e 127575094. A imprescindibilidade do local físico para o exercício religioso dos autores e demais associados foi explicada nas petições de ID 126016953, 127575070, após, inclusive, provocação de emenda específica por parte deste juízo. (...) Ademais, em princípio, não servem a afastar as estipulações estatutárias a afirmada litigiosidade excessiva nem a violência que a agravante alega ter sido praticada contra si, que é idosa, afinal, as ações por ela praticadas não encontram fundamento no Estatuto, visto que não está entre suas atribuições alterar, por determinação própria e exclusiva, a ordem programática de atividades desenvolvidas por quaisquer dos órgãos do Instituto. Tais questões (litigiosidade excessiva, violência contra o idoso e oitiva das partes) deverão ser primeiro examinadas e comprovadas na instância de origem, pois estão a depender de ampla dilação probatória. Prudente se afigura a decisão agravada ao apenas deferir a liminar reintegração dos agravados na posse das instalações em que estão impedidos de ingressar para de imediato reestabelecer as atividades espirituais do Templo Tumuchy da Luz Universal. A medida nestes termos definida satisfaz os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, consoante julgados da c. 1a Turma Cível adiante resumidos em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar em reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/73), quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. 2. Tendo sido demonstrados os requisitos exigidos pelo Diploma Processual e, não tendo a ocupante do imóvel logrado demonstrar qualquer fundamento que afastasse o alegado esbulho, deve ser mantida a liminar concedida pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1025901, 20160020419153AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 158-174) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ATOS DE POSSE. REALIZAÇÃO. POSSE DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1382243, 07234217420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021) Pelo exposto, a probabilidade do direito vindicado milita a favor dos agravados, não da agravante. Quanto ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, neste não há que se falar, porque exigências que devem estar cumulativamente demonstradas para a atribuição de efeito suspensivo ou para a antecipação da tutela recursal. Registro que nem a idade avançada da recorrente, nem o alegado risco de morrer, nem o fato de ser viúva do fundador do Instituto, constituem argumentos idôneos a comprovar o perigo de dano quando considerada a natureza do litígio – direito de associados integrantes do Conselho Superior de não serem impedidos de frequentar instalações do Instituto e exercer as atividades que lhes são próprias. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não evidenciada a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão do pedido antecipatório de tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora